Tribunal: TJDFT
Processo: 0006829-72.2017.8.07.0020
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
Tentativa de feminicídio qualificado pelo motivo torpe. Desclassificação para lesão corporal. Conduta social.
1 - Decisão do conselho de sentença por uma das teses - da defesa ou da acusação - amparada nas provas produzidas não é contrária à prova dos autos.
2 – Suficientemente demonstrado que a motivação do crime foi torpe – ciúmes - e que o apelante nutria sentimento de posse e superioridade em relação à vítima em razão de sua condição do sexo feminino, devem ser mantidas as qualificadoras.
3 - Não se admite a desclassificação do crime para lesão corporal, se o conselho de sentença, acolhendo tese da acusação, reconheceu o dolo de matar do agente, consubstanciado na conduta do réu, que desferiu golpes de faca contra a vítima, atingindo seu casaco e sutiã e só parou quando a vítima usou a mão para segurar a lâmina da faca, vindo a ferir-se, e terceiros intervieram e imobilizaram o réu.
4 - A circunstancia judicial da conduta social leva em consideração o papel do réu na comunidade e no meio social em que vive. Não havendo provas concretas de histórico de violência contra a vítima, no âmbito doméstico e familiar, e demonstrado que o réu mantém, atualmente, bom relacionamento com a vítima, além de contribuir financeiramente para a criação dos filhos, deve ser afastado o exame desfavorável de sua conduta social.
5 - Apelação provida em parte.